Tribunal: TCU
Processo: 041.659/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1594/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.659/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abel de Castro Silva (XXX.376.978-XX); Filipe Olivieri (XXX.268.328-XX); Joneci Fernandes Rosa (XXX.709.727-XX); Marco Antonio Alves da Silva (XXX.440.987-XX); Paulo Zacarias Cordeiro dos Reis (XXX.269.406-XX); Pedro Augusto Desidera (XXX.313.288-XX); Rodrigo Luz e Silva (XXX.003.018-XX); Samuel Diniz Casimiro (XXX.228.474-XX); Sheila Salete Bortolini (XXX.235.349-XX); Tiago Cenacchi Pereira (XXX.617.478-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.